Tribunal: TJDFT
Processo: 0723185-79.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723185-79.2022.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A, LUCIENE BEZERRA BARBOSA EMBARGADO: LUCIENE BEZERRA BARBOSA, SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A D E S P A C H O D E S P A C H O Cuida-se de dois embargos de declaração opostos por LUCIENE BEZERRA BARBOSA, e SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A, contra o acórdão de ID 47177180. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 47757011, e 47766805. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se LUCIENE BEZERRA BARBOSA, e SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 15 de junho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator